Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RESPEITADO. REJEITADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. COE/DF. INTERPRETAÇÃO. PROCEDIMENTO. AÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.
1.1. Não há que se falar em julgamento extra petita a sentença que decide a lide nos limites propostos pelas partes na peça vestibular, respeitando o princípio da congruência. Preliminar rejeitada.
2. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabida a proteção possessória.
3. O Decreto no 39.272/18, que regulamento o COE/DF, permite que após o prazo da intimação demolitória sem que o proprietário cumpra a demolição, essa deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, o que demonstra não só a responsabilidade mas também a obrigação do órgão exercer seu poder de polícia e efetivar a demolição as custas do infrator.
4. Não se mostra possível coibir o Estado em praticar ato de demolição no imóvel, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição.
5. Recursos conhecidos. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. No mérito, recursos providos. Sentença reformada.